Tribunal: TJSP
Processo: 0010306-48.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Associação criminosa armada. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Degravações de interceptações telefônicas e prova testemunhal que comprovam a ligação entre os acusados. Existência de estrutura estável e permanente para a prática de delitos de roubo "saidinha de banco". Condenação mantida. Concurso

Ementa:
Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Associação criminosa armada. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Degravações de interceptações telefônicas e prova testemunhal que comprovam a ligação entre os acusados. Existência de estrutura estável e permanente para a prática de delitos de roubo "saidinha de banco". Condenação mantida. Concurso formal entre os delitos de roubo. Patrimônios diversos. Concurso material entre o crime de roubo e associação armada.
Réus Rodney e Alexandre. Penas-base fixadas acima do mínimo legal. Maus antecedentes. Réus reincidentes. Redução da fração de aumento utilizada para as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Súmula 443 do C. STJ. Regime inicial fechado mantido.
Réu Bruno. Penas-base fixadas no mínimo legal. Compensação integral entre a confissão espontânea e reincidência específica. Possibilidade. Redução da fração de aumento utilizada para as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Súmula 443 do C. STJ. Regime inicial fechado mantido.
Réu Alan. Penas-base fixadas no mínimo legal. Réu reincidente. Redução da fração de aumento utilizada para as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Súmula 443 do C. STJ. Regime inicial fechado mantido.
Recursos parcialmente providos.